Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, além de o pedido não encontrar amparo em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, vale ressaltar que o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado pela prática de crime grave – homicídio qualificado – e que a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que a genitora do apenado vem sendo assistida de maneira adequada pela família da namorada do embargante.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o entendimento majoritário, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.